Tribunal: STF
Processo: RE 1249856
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 9, p. 169-180):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DIPLOMA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A JUSTIÇA FEDERAL EXCLUIU A UNIÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE, SEM QUE TENHA SIDO INTERPOSTO QUALQUER RECURSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL, PRETENDENDO A REINCLUSÃO DO ENTE FEDERAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE, A TEOR DAS SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTO À EXPEDIÇÃO OU REGISTRO DO DIPLOMA EM SI. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Em face da decisão da Justiça Federal que excluiu a UNIÃO do polo passivo da lide, remetendo os autos à Justiça Estadual, não foi interposto recurso. Assim, não caberia à Justiça Estadual efetuar qualquer espécie de controle sobre a decisão do Juízo Federal, porquanto manifestamente incompetente para tanto, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.
    2. Para impugnar a exclusão da UNIÃO da lide, incumbiria apenas às partes interessadas interpor o recurso cabível, no tempo e modo previstos na Legislação processual. Por conseguinte, a discussão não pode ser reaberta em Conflito de Competência suscitado pela Justiça Estadual. Julgados: AgInt no CC 155.928/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21.5.2018; AgRg no CC 109.096/SC, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 10.6.2011.
    3. A presente ação tem natureza apenas indenizatória, não havendo pedido de entrega ou registro do diploma em si, o que afasta o interesse da UNIÃO no feito. Julgados: AgInt no CC 146.684/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2018; AgInt no CC 149.102/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2017; AgInt no CC 150.599/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 1.8.2017.
    4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 9, p. 214-221)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 230/231):
    “No caso sub judice, a participação da União no polo passivo é obrigatória, haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da VIZIVALI, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996).
    Note-se que a União é competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, logo não há como negar a competência da justiça federal para o julgamento deste processo. 
    (...)
    não há como excluir a União destas demandas, mesmo que nas petições iniciais não haja pedido de expedição de diploma, já que mesmo que a ação tenha apenas conteúdo indenizatório, foram atos da União que ensejaram a não expedição do diploma e, por consequência, os danos causados a parte autora.”
    O Superior Tribunal de Justiça admitiu o extraordinário, tendo em vista que “a interpretação desta Corte acerca do tema em comento conflita com julgados do Excelso Pretório, sendo de bom alvitre que o recurso extraordinário seja apreciado na instância ad quem.” (eDOC 9, p. 250)
    É o relatório. Decido. 
    Considera-se presumida a repercussão geral sempre que o acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §3º, do Código de Processo Civil.
    A irresignação merece prosperar, eis que a decisão recorrida contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na seguinte tese: tendo em vista que a Vizivali integra o sistema federal de educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar o feito é da Justiça Federal. Nesse sentido, os precedentes: RE 698.440, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 02.10.2012; RE 700.936, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 11.04.2014; RE 762.119, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10.10.2014; RE 692.456, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.06.2013; ARE 750.186, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.08.2014; RE 754.849, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.05.2015; RE 509.442, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.08.2010; RE 748.161, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 17.04.2015; RE 687.361, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe, 11.06.2015; AgRg no RE 691.035, 2ª Turma, Rel. P/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Dje 18.09.2014; Ag no RE 702.279, Rel, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje 06.11.2014; AgRg no RE 740.935, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 06.11.2014. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, V, “b” do Código de Processo Civil, e determino o envio dos autos à Justiça Federal para julgar como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente